Tribunal: TJMT
Processo: 1008784-49.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008784-49.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR EVANGELISTA MENDES - CPF: 378.644.081-68 (RECORRENTE), MIRELLA HORTA CACCIATORI - CPF: 384.066.858-16 (ADVOGADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1688-03 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INSUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON MALSUCEDIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há, no caso em exame, complexidade de cálculos a justificar o pedido de realização de perícia contábil.

2. A parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois a prova de contratação trazida aos autos diz respeito a pacote de serviço em valor diverso daquele contestado.

3. A fragilização dos elementos probatórios e a ausência de elementos robustos aptos a comprovar as alegações da parte recorrente resultam na responsabilização pelos danos causados.

4.
Cabível a
devolução em dobro dos valores
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

5. No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança indevida, pois a conduta reiterada e a tentativa de resolução administrativa traduzem em um rompimento de confiança e a boa-fé

objetiva, que grassam as relações de consumo, contornos esses que configuram os danos morais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por não ter sido comprovada a contratação de pacote de serviços nos valores descontados em sua conta.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008784-49.2023.8.11.0037

Polo Ativo

JOSE RIBAMAR EVANGELISTA MENDES

Polo Passivo

BANCO BRADESCO SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da complexidade da causa. Necessidade de perícia contábil.

No caso, desnecessária a realização de perícia contábil por se tratar de questão eminentemente documental, cuja análise das provas trazidas não depende de cálculos complexos, como alega a parte recorrida, bastando a análise de extratos e demais documentos para julgamento do mérito, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, em razão do não reconhecimento da contratação da cesta de serviços descontada em conta corrente da parte recorrente.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“O Reclamante alega é beneficiário de Auxílio por incapacidade temporária, no momento já é considerado aposentado por invalidez. Afirma que para o recebimento do benefício previdenciário, o Requerente abriu uma conta em uma das agências do Banco Requerido, com o objetivo de que fosse uma chamada “conta benefício”, vez que seria usada única e exclusivamente para recebimento do benefício supracitado.

Ocorre que a reclamada procedeu com a abertura de conta corrente e o reclamante vem sofrendo descontos indevidos e não contratados, o que não concorda.

Por esses fatos pleiteia que o Requerido se abstenha de realizar os referidos descontos, pugna pelo cancelamento dos descontos, repetição do indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de danos morais sofridos.

Por sua vez, a parte Reclamada relata que a parte autora procedeu com a abertura de conta de depósito “Pessoa Física” na modalidade conta corrente, e concordou com todas as cláusulas para sua movimentação inclusive com a cobrança das tarifas a que estão sujeitos todos os correntistas. A fim de comprovar suas alegações a reclamada juntou aos autos contrato devidamente assinado e extratos de movimentações bancarias.

Pois bem. Da análise dos autos, noto que a parte Reclamada apresentou documentos comprovando a abertura de conta bem como a contratação dos serviços ora discutidos nesta ação, demonstrando a higidez das cobranças e a existência da relação jurídica e a legitimidade das cobranças.

Assim, a cobrança é legítima e isso não enseja dano moral.

Desta forma, tenho que a relação jurídica e a legitimidade dos débitos foram comprovados pela empresa Reclamada, pelo que são improcedentes os pedidos de devolução em dobro e de danos morais.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos.”

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos pelo juízo
a quo
, em análise ao conjunto probatório produzido pela parte recorrida, verifico que a situação demonstra falha por parte do banco ao realizar descontos em conta da parte recorrente sem que houvesse a devida contratação do serviço.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrente assevera que constatou desconto de valor desconhecido em seu extrato bancário, referente a “
CESTA EXPRESSO 4”
que alega não ter contratado.

Em sede de contestação, a parte recorrente trouxe aos autos termo de adesão (id. 204660467) com o intuito de comprovar a contratação da referida cesta, contudo, apesar de constar a contratação no documento, o valor indicado é de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos), enquanto os descontos impugnados variam entre R$ 33,20 (trinta e três reais e vinte centavos), R$ 38,60 (trinta e oito reais e sessenta centavos) e R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), o que indica claramente a ilegalidade das cobranças
sub judice
.

Havendo a fragilização do acervo probatório trazido pela parte recorrida e inexistindo elementos de prova robustos que comprovem efetivamente a contratação do serviço adicional, a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, restando estabelecida a falha na prestação de serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram analisadas e suficientes para o julgamento da lide.

2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3. Em que pese o reclamado tenha apresentado cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente supostamente pela recorrida, as mesmas tornaram-se duvidosas quando da impugnação específica da requerente, posto a divergência da Geolocalização, fatos e informações estas não impugnadas pelo reclamado.

4. Na hipótese, as referidas negativações são indevidas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004894-86.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Sendo o caso de descontos indevidos, cabível a restituição, na forma dobrada, dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

No extrato trazido pela parte recorrida, é possível identificar 2 (dois) descontos no valor de R$ 33,20 (trinta e três reais e vinte centavos), 6 (seis) descontos no valor de R$ 38,60 (trinta e oito reais e sessenta centavos) R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) e 1 (um) desconto no valor de R$ R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Assim, a condenação em dano material deve ser fixada no montante de R$ 342,50 (trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Quanto ao dano moral, a rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese sub judice, tempera-se o fato de que houve tentativa de resolução administrativa e informação de devolução dos valores perante o PROCON, contudo, sem cumprimento pela empresa, o que resultou na propositura da presente demanda.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a natureza dos descontos, a conduta reiterada e, ao final inexitosa, traduz em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inciais para condenar a parte reclamada (i) ao pagamento de R$ 342,50 (trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos),
na forma dobrada
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da citação
e (ii) condenar a parte recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação; o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024